Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-55.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001936-55.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.947.051-36 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAVOUR CHRISPIM NETO - CPF: 001.886.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes para condenação.
Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal.
Readequação da pena-base. Reconhecimento do tráfico privilegiado.

Retorno dos autos para análise do ministério público sobre o acordo de não persecução penal. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal ou redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2) drogas apreendidas destinadas ao consumo próprio; 3) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 4) preenchimento dos requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais,
em harmonia com as demais provas [apreensão de maconha, cocaína, balança de precisão, rolo de plástico filme e embalagens recortadas em formato de “
paraquedas
”
], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes pelos apelantes (TJMT, Enunciado Criminal 8).

2.
A
conduta de guardar, em residência, porções de drogas variadas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano.

4. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

5. O c. STJ possui entendimento de que
“considerações desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena”
(STJ, AgRg no HC 644672 / SP).

6.
“
A natureza e a quantidade das drogas [...] integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (REsp 1976266/SP).

7. Reconhecida a figura
penal
prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO).

IV. Dispositivo e teses

Recurso
provido parcialmente
para readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP.

Teses de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando há apreensão de entorpecentes, depoimentos coerentes colhidos sob contraditório e elementos que indicam destinação comercial das substâncias entorpecentes.

2. A condição de usuário não exclui a configuração do tráfico quando presentes indícios de mercancia.

3. A natureza da droga não pode, isoladamente, fundamentar a majoração da pena-base.

4. Ausentes provas de dedicação a atividades criminosas, aplica-se o tráfico privilegiado na fração máxima.

5. Reconhecido o tráfico privilegiado com pena inferior a 4 anos, mostra-se cabível a análise do ANPP.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp nº 2.003.735/PR (Tema 1262), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 25.9.2025; REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 25.10.2022; AgRg no HC nº 983.271/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.10.2025; AgRg no HC nº 882.855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.9.2024; HC nº 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.6.2023; TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024; AP NU 1023000-81.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 4.10.2024; TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020; TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001936-55.2022.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1001936-55.2022.8.11.0013), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 350284374).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam para consumo próprio; 3) a elevação da pena-base em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa não possui fundamentação idônea
; 3) preenche os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal e reduzidas as penas (ID 350284382).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 350284390).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - AFASTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO SOBRE A PENA MÍNIMA - POSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06) - AFASTAMENTO NA ORIGEM - REFORMA - POSSIBILIDADE - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 351808382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 30 de outubro de 2021, por volta de 05h33min, em residência particular, localizada Avenida dos Ypês, n.º 601 (em frente o Comércio CL), Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Marcos Rodrigues Dos Santos, com consciência e vontade, guardava/preparava/mantinha em depósito/fornecia/vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 65cg (sessenta e cinco centigramas) de ‘cocaína’ e 42,58g (quarenta e dois gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 16-17/IP e Laudo Pericial a fls. 33-36/IP). [...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Marcos Rodrigues Dos Santos, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006 [...].
”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 350283536)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva está evidenciada nas seguintes provas: auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais provas orais carreadas nos autos.

No que tange à autoria, do conjunto probatório trazido à cognição nos autos, depreende-se que existem provas suficientes para condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas. [...]

Em atenção aos elementos informáticos que instruem o inquérito policial, observo que a abordagem foi motivada após investigações prévias, em que o acusado era suspeito da prática do crime de tráfico de drogas. Corroborando tal afirmativa, vê-se que a residência do acusado foi alvo de busca e apreensão domiciliar autorizada nos autos de n. 1005375-11.2021.8.11.0013 (
id.
83504128).

Na fase policial foram inquiridos os investigadores João Cavour Chrispim Neto e Reginaldo Aparecido Ferreira Campos. [...]

Por fim, o réu, em juízo, negou que traficava drogas e alegou ser usuário. Alegou que havia comprado os entorpecentes há cerca de quinze dias. Sobre os apetrechos: plástico filme, balança e sacola recortada, argumentou que não confiava no peso quando adquiria o entorpecente e utilizava para pesar e confirmar a quantidade.

Analisando os autos, confrontando fatos e depoimentos, entendo que está comprovado de maneira segura o
animus
do acusado em praticar o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, comportando, pois, a condenação.

Para além disso, observo que houve a apreensão de elementos contundentes que indicam o tráfico, a saber, a diversidade e quantidade de drogas apreendidas 65cg (sessenta e cinco centigramas) de cocaína e 42,58g (quarenta e dois gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha, rolo de plástico filme, balança de precisão, sacola recortada tipo ‘trouxinha’ ou ‘paraquedas’. [...]

Nunca é demais rememorar a validade dos depoimentos prestados por policiais. Consoante a legislação vigente, os policiais civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.

Nossos tribunais, inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos. Tal linha de raciocínio, inclusive, foi solidificada pelo Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo n° 8
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas[1]).

Porém, é verdade que mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do acusado não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência, inclusive, sedimenta no Enunciado Orientativo n° 03 do TJTM, in verbis: [...]

Desse modo, o simples argumento de que o denunciado é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo e tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas a mercância.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para desclassificar a conduta do acusado, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

Como cediço, a Lei de Drogas trouxe uma diferenciação na penalidade do agente contumaz à prática de delitos com aquele que primeiramente está vivenciando o submundo do crime, dizendo o legislador que para fazer jus à referida benesse, segundo o §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, deve o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Embora, verifica-se que o acusado é réu primário e não possui maus antecedentes como se constata da certidão do Sistema SEC/TJMT encartada ao id. 196408466, não ficou demonstrada ocupação lícita e que esse não fazia do tráfico o seu meio de vida e trabalho, já que ao que tudo indica ele usava da própria residência para praticar a traficância, assim o §4º se aplica para aqueles que de regra são usados coo ‘mulas’ para o tráfico, que não esse o caso, já que havia inclusive decisão de busca e apreensão que foi efetivada na residência pela venda que lá ocorria.

Assim, não restam preenchidos os requisitos na sua integralidade para concessão do tráfico privilegiado.

3. Dispositivo

Posto isso, julgo procedente a denúncia para condenar o réu MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006. [...]

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, valoro negativamente a natureza do entorpecente apreendida; [...]

Ante tais circunstâncias, utilizando-me do intervalo da pena mínima e máxima e a fração de 1/6, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 625 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes e atenuante a serem consideradas, já que o réu não confessou o tráfico de drogas, obervando a súmula 630 do STJ, e assim mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 625 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição a ser valorada.

Portanto, fica o réu condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 625 dias-multa.

Considerando as declarações prestadas pelo réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, do Código Penal.

Eventual detração de pena, não alterará o regime inicial de pena, portanto ficará a cargo do Juízo de Execução Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44, inc. I, II e II, do Código Penal, a saber pelo
quantum
de pena. Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão condicional da pena, conforme art. 77, caput, do Código Penal.

Condeno o acusado nas custas e despesas processuais [...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 350284374)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.388040 (ID 350283511 - fls. 18) e Laudo Pericial nº 410.2.04.2021.012371-01 (ID 350283516 - fls. 34/37), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, investigador de Polícia (ID 350283510 - fls. 15/16), Joao Cavour Chrispim Neto, escrivão de Polícia (ID 350283513 - fls. 23/24),

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, apelante (ID 350283515 - fls. 29/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joao Cavour Chrispim Neto, escrivão de Polícia (Relatório de Mídias - ID 350284369),
e
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 350284369).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policias civis [
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos e Joao Cavour Chrispim Neto
] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção de maconha com peso 42,58g (quarenta e dois gramas e cinquenta e oito centigramas), 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 65cg (sessenta e cinco centigramas), o valor de R$23,10 (vinte e três reais e dez centavos), 2 (dois) rolos de plástico filme
, uma balança de precisão e uma sacola recortada [
“
formato paraquedas
”
],
no interior da residência do apelante MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, localizada à Avenida dos Ypês, nº 601, bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, no dia 30.10.2021, por volta das 5h33min, durante cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão expedido no incidente NU 1005375-11.2021.811.0013, relativo à
“Operação Progressão I”
(ID 350283510/ID 350283513/ID 341319483; Relatório de Mídias - ID 350284369).

Essas narrativas [dos agentes públicos], nas fases policial e judicial, são convergentes e demonstram que: 1) realizavam diligência com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão, expedido em face do apelante
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS,
relativo as investigações da “
Operação Progressão I”
; 2) adentraram à residência e localizaram as substâncias entorpecentes e os apetrechos (
ID 350283510/ID 350283513/ID 341319483; Relatório de Mídias - ID 350284369
).

Frise-se que a propriedade da maconha e cocaína apreendidas, assim como da balança de precisão foram admitidas pelo apelante, na Delegacia de Polícia e em Juízo, oportunidade nas quais relatou ser usuário de maconha e cocaína, bem como utilizar a balança para conferir as quantidades adquiridas para uso (ID 350283515/Relatório de Mídias - ID 350284369).

Todavia, a mera alegação de ser
usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: Lei de Drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Registre-se que o apelante responde a outra ação penal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de restrito, decorrente das apreensões de elevadas quantidades de substâncias entorpecentes, armas e munições,

no dia 24.9.2025, em Pontes e Lacerda/MT (PJe NU 1005925-64.2025.8.11.0013), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Atente-se, ainda, que a diversidade de drogas

[maconha e cocaína], a existência de apetrechos [balança de precisão e embalagens] e dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024; AP NU 1023000-81.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 4.10.2024).

A
conduta de guardar, em residência, porções de drogas variadas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar
“a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa com a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Em suma,

as declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo cumprimento dos mandados e investigações
[Reginaldo Aparecido Ferreira Campos e Joao Cavour Chrispim Neto]
, em harmonia com as demais provas [apreensão de maconha, cocaína balança de precisão, rolo de plástico filme e embalagens recortadas em formato de “
paraquedas
”
]
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes pelos apelantes
(
TJMT, Enunciado Criminal 8)
,
o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Nesse contexto, impõe-se
preservar a responsabilização penal do apelante
[
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
]
pelo tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) narrado na denúncia
.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao considerar desfavorável a natureza da droga apreendida.

Quanto à natureza da droga apreendida -
65cg (sessenta e cinco centigramas)
de cocaína -, destaca-se o Terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas classificou o Brasil como um dos principais consumidores de cocaína em pó na América Latina. Dos dados obtidos para esse estudo, estimou-se que o consumo de cocaína e crack combinados com a frequência de atividades relacionadas ao tráfico de drogas evidenciam a centralidade do país nas rotas internacionais do tráfico, com registros mais de 74 (setenta e quatro) toneladas de cocaína em pó apreendidas no ano de 2024
[1]
.

Outrossim,
“a natureza da droga é vetor de diferenciação. O legislador separou a natureza da droga e quantidade com a conjunção aditiva ‘e’, a indicar necessário destaque hermenêutico do julgador
” (TJMT, AP NU 1000803-92.2024.8.11.0017, Primeira Câmara Criminal, 30.9.2025).

Ocorre que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1262), firmou orientação no sentido de que
“a mera apreensão de pequenas quantidades, mesmo considerando-se a natureza do entorpecente, não pode conduzir ao aumento da pena-base, sob risco de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a individualização das sanções”
(REsp nº 2.003.735/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 25.9.2025)
.
Vale dizer, “
a natureza e a quantidade das drogas [...] integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (REsp 1976266/SP, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, 25.10.2022).

Afastada a depreciação da natureza da substância entorpecente apreendida, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Dessa forma, transforma-se a pena-base [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, não há majorantes.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou o benefício ao considerar que o apelante
“usava da própria residência para praticar a traficância, assim o §4º se aplica para aqueles que de regra são usados coo ‘mulas’ para o tráfico, que não esse o caso, já que havia inclusive decisão de busca e apreensão que foi efetivada na residência pela venda que lá ocorria”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 350284374).

Consta do Relatório de Investigação Policial nº

001/ARI/12ºCR/PMMT, subscrito pelo agente policial [Carlos Eduardo Souza Vilalba], que houve
“
uma Operação de Inteligência da PMMT realizada no município de Pontes e Lacerda-MT no dia 17 de junho de 2021, que terminou na desarticulação do centro de distribuição do Comando Vermelho desta comarca, foi possível constatar em um caderno de anotações apreendido no B.O nº 2021.151524, alguns nomes de pessoas que possivelmente estariam revendendo o entorpecente da Organização Criminosa Comando Vermelho que usa a sigla CV, que através de seus ‘faccionados’ (nomenclatura usada por quem faz parte dessa organização criminosa), estariam articulando e praticando vários tipos de crimes nesse município, tais eles como tráfico de drogas”
(PJe NU 1005375-11.2021.8.11.0013/3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda).

Ao deferir a medida de busca e apreensão, o Juízo singular consignou que, após a prisão de André dos Santos Boeque, o qual seria gerente/voz da facção criminosa “Comando Vermelho” (PJe NU 1003402-21.2021.8.11.013), ocorreu
“uma
reestruturação
na liderança da facção criminosa, tendo a gerência ficado a cargo do representado Daniel Souza Moura, vulgo ‘Cavani’”
e
“os integrantes do grupo criminoso continuam a distribuir drogas, todavia, redobrando os cuidados, fazendo o transporte em
pequenas quantidades
, visando assim dificultar a configuração do crime de tráfico em caso de abordagem policial
” (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - PJe NU 1005375-11.2021.8.11.0013/3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda).

De fato, a residência do apelante, localizada à Avenida dos Ypês, nº 601 - Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, foi indicada como local de possível tráfico por Rogério Souza Fernandes (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - PJe NU 1005375-11.2021.8.11.0013/3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“as investigações iniciais que culminaram na expedição de mandado de busca e apreensão para endereço do réu, não o mencionavam, pois indicavam como residente do local o indivíduo Rogério Souza Fernandes, vulgo ‘R7’. Não houve comprovação, nos presentes autos, de prática reiterada de crimes por parte do réu, tampouco de eventual envolvimento com organização criminosa”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 351808382).

A quantidade de substâncias entorpecentes aprendidas na residência do apelante [42,58g de maconha e 65cg de cocaína
]
“não excede o comum”
(STJ, AgRg no HC n. 983.271/RJ, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.10.2025).

Frise-se que o apelante é primário, tem bons antecedentes e, à época do fato [
30.10.2021],
não registrava outras ações penais (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
deve haver a comprovação de algum fato concreto que ligue o agente à cadeia factual para que reste inequívoca [...] a sua dedicação às atividades espúrias
” (AgRg no HC nº 882855/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.9.2024), o que não se verifica no caso.

Sopesada a inexistência de outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado (STJ, HC nº 894791/RJ, Rel.ª Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.11.2024).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Enfim, a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por sua vez, reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC nº 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], mostra-se possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP nº 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024)

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão em relação ao apelante e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

[1]
BASTOS, Francisco Inácio Pinkusfeld Monteiro. III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 2017. 528 p. (
https://arca.fiocruz.br/items/0d259999-aabc-4988-8674-1ab924239dd2/full
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026